Tribunal: TJES
Processo: 5039687-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039687-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: TITO BARBOSA LAUREANO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRAZO DO ART. 257, § 7º, DO CTB COMO PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR INDICADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA..
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039687-52.2024.8.08.0035

RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
TITO BARBOSA LAUREANO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRAZO DO ART. 257, § 7º, DO CTB COMO PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR INDICADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA..

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO contra sentença que julgou procedente o pedido inicial
proceda a transferência da pontuação do auto de infração BA00209301 para o real condutor, Lindovar Novaes Laureano, se abstendo de exigir do requerente o cumprimento de eventuais penalidades impostas com relação às infrações ora referidas condenando, ainda, o DETRAN/ES a proceder o cancelamento da penalidade de bloqueio da CNH do requerente, restabelecendo-se sua plena validade e eficácia.

2. Recurso Inominado interposto pelos Requeridos em desfavor da r. sentença alegando preclusão administrativa, decadência com base na alteração da Lei 14.229/21, ocorrência de overruling da jurisprudência que permite a indicação de real condutor, ausência de prova robusta e necessidade de tese firmada por turma de uniformização do TJ/ES.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento judicial da indicação de condutor de infração de trânsito após o transcurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, e na suficiência probatória da declaração firmada pelo condutor indicado (filho do proprietário) para tanto.

RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que a sentença de primeiro grau merece prosperar, uma vez que a parte recorrente logrou êxito em demonstrar, por meio de prova inequívoca, o real condutor do veículo no momento da infração de trânsito objeto da autuação
BA00209301
, qual seja, o Sr.
Lindovar Novaes Laureano
.

Com efeito, consta dos autos o documento de ID 55379421, no qual o Sr.
Lindovar Novaes Laureano
reconhece expressamente a autoria da infração, assumindo a condução do veículo no momento da autuação. Ressalta-se, ainda, que o condutor indicado protocolou junto à PMVV a declaração de real condutor conforme ID nº 54967680, corroborando a verossimilhança da alegação e conferindo maior robustez à prova apresentada.

Não se pode exigir, em sede de Juizado Especial, prova além daquela que é considerada suficiente na própria via administrativa para a transferência de pontuação — qual seja, a declaração de responsabilidade firmada pelo condutor, documento do veículo e CNH dos envolvidos (proprietário e condutor). Tal exigência representaria rigor excessivo e incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.

Ademais, restou comprovado o protocolo junto à Prefeitura em 2022 de formulário de indicação de condutor indicando-se o Sr. Lindovar Novaes Laureano como real condutor do veículo por ocasião da ocorrência da infração, conforme ID 54967680, o que demonstra que a parte procurou atender o requisito de protocolo administrativo, contudo, efetuou o protocolo junto ao órgão incompetente para tanto.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme a respeito de ser possível a discussão judicial sobre autoria de infração de trânsito após o transcurso do prazo administrativo previsto no art. 257, §7º do CTB, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM FASE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. É firme a orientação desta Corte de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, no âmbito judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

2. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois, ao contrário do alegado, o Tribunal de origem se pronunciou sobre as questões levantadas e concluiu não haver substrato fático para afastar a responsabilidade da proprietária do veículo. Percebe-se, assim, que não há omissão, mas que a matéria foi decidida de forma diferente da que pretendia a parte recorrente.

3. Entendimento diverso sobre quem estaria na condução do veículo no momento da infração, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.973.726/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Tal entendimento vem sendo seguido pelos Tribunais pátrios, no sentido de ser possível a apresentação em juízo, do verdadeiro condutor do veículo na ocasião da infração de trânsito, com base no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e da independência das instâncias administrativa e judicial. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. ART. 257 §7º DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. PRAZO PRECLUSIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A jurisprudência do E. STJ sedimentou entendimento de que o prazo previsto no art. 257 do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, podendo ser revista a apresentação do condutor infrator no âmbito judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. A decisão que deferiu a antecipação de tutela merece confirmação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019)

EMENTA/VOTO:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DO REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR NA ESFERA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Trata-se de ação ajuizada contra o DETRAN e a LOCALIZA, em que o autor alega que lhe foi atribuída pontuação relativa à infração de trânsito cometida por terceiro. Relata que o automóvel era alugado, de propriedade da requerida LOCALIZA, e que solicitou a referida empresa, por diversas vezes, que indicasse o real condutor, mas teve sua CNH SUSPENSA em razão de o Detran – ES não ter efetuado a transferência da pontuação para a real condutora do veículo. Requer indenização por danos morais e a transferência da pontuação ao real condutor.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando ao DETRAN que promova a transferência da pontuação e penalidade do auto de infração S028805266 para o prontuário da CNH de INGRID NASCIMENTO HILÁRIO DE JESUS. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

3
.

O DETRAN, através de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pugna seja mantida incólume a sentença proferida.

4
. Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda em razão dos autos de infração terem sido lavrados por outros órgãos públicos, confirmo a rejeição da preliminar suscitada. O recorrente é legítimo para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito, sendo, inclusive, o responsável pelo processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Além disso, a presente demanda não versa sobre a validade dos autos de infração que culminaram na suspensão do direito de dirigir, mas sim sobre a indicação pela via judicial de real condutor. Dessa forma, mantém-se a rejeição da preliminar suscitada.

5
. Pelas mesmas razões já expostas no parágrafo acima, rejeitam-se as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e incompetência do juízo.

6
. Acerca da alegação de carência da ação por ausência de interesse processual, entendo que deve ser afastada. O interesse processual é definido pelo binômio “adequação do procedimento e necessidade da tutela pleiteada”. No presente caso, concorrem ambos os dois requisitos. O procedimento é adequado e a tutela é necessária, pois o recorrente, mesmo após sentenciado o processo, permanece impondo objeção ao pleito autoral. Por derradeiro, a procedência dos pedidos autorais não está condicionada à existência de requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, por aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

7
.

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art.

46
da Lei n.º

9.099
/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

8
. Apesar de a indicação do real condutor não ter sido realizada pela LOCALIZA na via administrativa, é possível que o autor a faça judicialmente, com fundamento na inafastabilidade do controle jurisdicional, desde que haja provas suficientes para comprovar que não poderia ser o proprietário do veículo o infrator autuado. Dessa forma, ao analisar o feito, entende-se que houve efetiva comprovação de indicação do condutor à proprietária do veículo, que inclusive informou ter sido feita a solicitação administrativamente (id. 9843403 - Pág. 1, id. 9843407).

9
. Assim, mantém-se a fundamentação contida na sentença, concluindo-se que o autor não era o real condutor do veículo no momento da infração que culminou no auto de infração S028805266 e determinar a exclusão da penalidade decorrente da mencionada infração do prontuário da parte autora.

10
. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art.

46
da Lei nº

9.099
/95).

11
. Sem custas processuais, por expressa vedação legal. Condeno a recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% sobre o valor da causa.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50099530820238080030, Relator.: ANA FLAVIA MELO VELLO, Turma Recursal - 2ª Turma, 28/11/2024)

Portanto, restando demonstrado nos autos que o segundo recorrente assumiu formalmente a responsabilidade pela infração, e diante da possibilidade de apreciação judicial da matéria, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu o pedido inicial.

Por fim, importante assentar que o PUIL 0000058-89.2022.8.08.9101 foi devidamente observado no caso em comento, haja vista que nele foi formulada a seguinte tese:

"A preclusão prevista no art. 257 do CTB tem caráter meramente administrativo, não impondo óbice ao proprietário, em cognição judicial, indicar o real condutor, desde que devidamente comprovado, além de justificada a impossibilidade de indicação administrativamente".

Na situação em comento, foi devidamente comprovado o real condutor, assim como a impossibilidade de indicação administrativamente, razão pela qual deve ser integralmente mantida a r. sentença proferida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 nos termos do art. 85, §8º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

É possível a indicação do real condutor de infração de trânsito pela via judicial, ainda que extemporânea em relação ao prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, desde que acompanhada de declaração formal, presumidamente idônea, reconhecendo a responsabilidade pela infração, especialmente quando não infirmada por prova em sentido contrário.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 5º, XXXV; art. 257, §7º do CTB; art. 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.973.726/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024; TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019;
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50099530820238080030, Relator.: ANA FLAVIA MELO VELLO, Turma Recursal - 2ª Turma, 28/11/2024.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO Nº 5039687-52.2024.8.08.0035

RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
TITO BARBOSA LAUREANO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRAZO DO ART. 257, § 7º, DO CTB COMO PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR INDICADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA..

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO contra sentença que julgou procedente o pedido inicial
proceda a transferência da pontuação do auto de infração BA00209301 para o real condutor, Lindovar Novaes Laureano, se abstendo de exigir do requerente o cumprimento de eventuais penalidades impostas com relação às infrações ora referidas condenando, ainda, o DETRAN/ES a proceder o cancelamento da penalidade de bloqueio da CNH do requerente, restabelecendo-se sua plena validade e eficácia.

2. Recurso Inominado interposto pelos Requeridos em desfavor da r. sentença alegando preclusão administrativa, decadência com base na alteração da Lei 14.229/21, ocorrência de overruling da jurisprudência que permite a indicação de real condutor, ausência de prova robusta e necessidade de tese firmada por turma de uniformização do TJ/ES.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento judicial da indicação de condutor de infração de trânsito após o transcurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, e na suficiência probatória da declaração firmada pelo condutor indicado (filho do proprietário) para tanto.

RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que a sentença de primeiro grau merece prosperar, uma vez que a parte recorrente logrou êxito em demonstrar, por meio de prova inequívoca, o real condutor do veículo no momento da infração de trânsito objeto da autuação
BA00209301
, qual seja, o Sr.
Lindovar Novaes Laureano
.

Com efeito, consta dos autos o documento de ID 55379421, no qual o Sr.
Lindovar Novaes Laureano
reconhece expressamente a autoria da infração, assumindo a condução do veículo no momento da autuação. Ressalta-se, ainda, que o condutor indicado protocolou junto à PMVV a declaração de real condutor conforme ID nº 54967680, corroborando a verossimilhança da alegação e conferindo maior robustez à prova apresentada.

Não se pode exigir, em sede de Juizado Especial, prova além daquela que é considerada suficiente na própria via administrativa para a transferência de pontuação — qual seja, a declaração de responsabilidade firmada pelo condutor, documento do veículo e CNH dos envolvidos (proprietário e condutor). Tal exigência representaria rigor excessivo e incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.

Ademais, restou comprovado o protocolo junto à Prefeitura em 2022 de formulário de indicação de condutor indicando-se o Sr. Lindovar Novaes Laureano como real condutor do veículo por ocasião da ocorrência da infração, conforme ID 54967680, o que demonstra que a parte procurou atender o requisito de protocolo administrativo, contudo, efetuou o protocolo junto ao órgão incompetente para tanto.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme a respeito de ser possível a discussão judicial sobre autoria de infração de trânsito após o transcurso do prazo administrativo previsto no art. 257, §7º do CTB, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM FASE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. É firme a orientação desta Corte de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, no âmbito judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

2. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois, ao contrário do alegado, o Tribunal de origem se pronunciou sobre as questões levantadas e concluiu não haver substrato fático para afastar a responsabilidade da proprietária do veículo. Percebe-se, assim, que não há omissão, mas que a matéria foi decidida de forma diferente da que pretendia a parte recorrente.

3. Entendimento diverso sobre quem estaria na condução do veículo no momento da infração, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.973.726/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Tal entendimento vem sendo seguido pelos Tribunais pátrios, no sentido de ser possível a apresentação em juízo, do verdadeiro condutor do veículo na ocasião da infração de trânsito, com base no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e da independência das instâncias administrativa e judicial. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. ART. 257 §7º DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. PRAZO PRECLUSIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A jurisprudência do E. STJ sedimentou entendimento de que o prazo previsto no art. 257 do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, podendo ser revista a apresentação do condutor infrator no âmbito judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. A decisão que deferiu a antecipação de tutela merece confirmação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019)

EMENTA/VOTO:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DO REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR NA ESFERA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Trata-se de ação ajuizada contra o DETRAN e a LOCALIZA, em que o autor alega que lhe foi atribuída pontuação relativa à infração de trânsito cometida por terceiro. Relata que o automóvel era alugado, de propriedade da requerida LOCALIZA, e que solicitou a referida empresa, por diversas vezes, que indicasse o real condutor, mas teve sua CNH SUSPENSA em razão de o Detran – ES não ter efetuado a transferência da pontuação para a real condutora do veículo. Requer indenização por danos morais e a transferência da pontuação ao real condutor.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando ao DETRAN que promova a transferência da pontuação e penalidade do auto de infração S028805266 para o prontuário da CNH de INGRID NASCIMENTO HILÁRIO DE JESUS. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

3
.

O DETRAN, através de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pugna seja mantida incólume a sentença proferida.

4
. Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda em razão dos autos de infração terem sido lavrados por outros órgãos públicos, confirmo a rejeição da preliminar suscitada. O recorrente é legítimo para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito, sendo, inclusive, o responsável pelo processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Além disso, a presente demanda não versa sobre a validade dos autos de infração que culminaram na suspensão do direito de dirigir, mas sim sobre a indicação pela via judicial de real condutor. Dessa forma, mantém-se a rejeição da preliminar suscitada.

5
. Pelas mesmas razões já expostas no parágrafo acima, rejeitam-se as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e incompetência do juízo.

6
. Acerca da alegação de carência da ação por ausência de interesse processual, entendo que deve ser afastada. O interesse processual é definido pelo binômio “adequação do procedimento e necessidade da tutela pleiteada”. No presente caso, concorrem ambos os dois requisitos. O procedimento é adequado e a tutela é necessária, pois o recorrente, mesmo após sentenciado o processo, permanece impondo objeção ao pleito autoral. Por derradeiro, a procedência dos pedidos autorais não está condicionada à existência de requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, por aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

7
.

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art.

46
da Lei n.º

9.099
/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

8
. Apesar de a indicação do real condutor não ter sido realizada pela LOCALIZA na via administrativa, é possível que o autor a faça judicialmente, com fundamento na inafastabilidade do controle jurisdicional, desde que haja provas suficientes para comprovar que não poderia ser o proprietário do veículo o infrator autuado. Dessa forma, ao analisar o feito, entende-se que houve efetiva comprovação de indicação do condutor à proprietária do veículo, que inclusive informou ter sido feita a solicitação administrativamente (id. 9843403 - Pág. 1, id. 9843407).

9
. Assim, mantém-se a fundamentação contida na sentença, concluindo-se que o autor não era o real condutor do veículo no momento da infração que culminou no auto de infração S028805266 e determinar a exclusão da penalidade decorrente da mencionada infração do prontuário da parte autora.

10
. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art.

46
da Lei nº

9.099
/95).

11
. Sem custas processuais, por expressa vedação legal. Condeno a recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% sobre o valor da causa.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50099530820238080030, Relator.: ANA FLAVIA MELO VELLO, Turma Recursal - 2ª Turma, 28/11/2024)

Portanto, restando demonstrado nos autos que o segundo recorrente assumiu formalmente a responsabilidade pela infração, e diante da possibilidade de apreciação judicial da matéria, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu o pedido inicial.

Por fim, importante assentar que o PUIL 0000058-89.2022.8.08.9101 foi devidamente observado no caso em comento, haja vista que nele foi formulada a seguinte tese:

"A preclusão prevista no art. 257 do CTB tem caráter meramente administrativo, não impondo óbice ao proprietário, em cognição judicial, indicar o real condutor, desde que devidamente comprovado, além de justificada a impossibilidade de indicação administrativamente".

Na situação em comento, foi devidamente comprovado o real condutor, assim como a impossibilidade de indicação administrativamente, razão pela qual deve ser integralmente mantida a r. sentença proferida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 nos termos do art. 85, §8º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

É possível a indicação do real condutor de infração de trânsito pela via judicial, ainda que extemporânea em relação ao prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, desde que acompanhada de declaração formal, presumidamente idônea, reconhecendo a responsabilidade pela infração, especialmente quando não infirmada por prova em sentido contrário.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 5º, XXXV; art. 257, §7º do CTB; art. 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.973.726/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024; TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019;
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50099530820238080030, Relator.: ANA FLAVIA MELO VELLO, Turma Recursal - 2ª Turma, 28/11/2024.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito.